Tribunal: TJMT
Processo: 1043081-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043081-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 08.533.599/0001-30 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA - CPF: 667.844.411-68 (AGRAVADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
p
rocessual civil. Agravo de instrumento.

Recuperação judicial. Inclusão de sociedade holding no polo ativo. Consolidação substancial. Grupo econômico. Extensão dos efeitos do
stay

period
. Manutenção da suspensão dos atos constritivos
.

Recurso
parcialmente conhecido e
des
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto
por instituição financeira contra decisão que, em recuperação judicial, deferiu a inclusão de sociedade holding no polo ativo, em regime de consolidação substancial com as
recuperandas
originárias, estendendo-lhe os efeitos do
stay

period
e determinando a suspensão de execuções e constrições, inclusive penhora anteriormente efetivada sobre imóveis de sua titularidade.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da
dialeticidade
; (
ii
) estabelecer se há inovação recursal; (
iii
) verificar a validade da inclusão da sociedade no polo ativo em consolidação substancial; (
iv
) determinar se o
stay

period

alcança penhora prévia.

III. Razões de decidir

3.
O recurso preenche o requisito da
dialeticidade
, pois impugna diretamente os fundamentos da decisão agravada ao questionar a legitimidade da inclusão da sociedade e a alegada fraude.

4.
Não se admite inovação recursal quanto a matérias não apreciadas na origem,
sob pena
de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, devendo o exame recursal limitar-se aos temas efetivamente decididos.

5.
A recuperação judicial submete-se ao princípio da preservação da empresa, permitindo a consolidação substancial quando demonstrada a interconexão patrimonial, societária e operacional entre as empresas do grupo.

6.
A cronologia dos fatos afasta a alegação de fraude, pois o pedido de inclusão da sociedade precede a constrição patrimonial realizada pelo credor.

7.
O deferimento do processamento da recuperação judicial atrai, de forma automática, os efeitos do
stay

period
, impondo a suspensão das ações e execuções contra a
recuperanda
.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
parcialmente conhecido e
des
p
r
ovido.

Tese de julgamento:
“1.
A inclusão de sociedade integrante de grupo econômico no polo ativo da recuperação judicial é admissível quando comprovada a interconexão patrimonial, societária e operacional
.
2
.
O deferimento do processamento da recuperação judicial estende automaticamente os efeitos do
stay

period
à sociedade incluída, suspendendo ações e execuções em seu desfavor.
”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, 22, 47, 48, 51, 52, 69-J e 69-L; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.374.259/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2015; TJMT,
AI no 1012863-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

Banco
Safra
S.A.

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1
a Vara Cível
da Comarca
de Cuiabá
/MT, n
a

Recuperação Judicial
n.

1032319-58.2024.8.11.0041
,
que
deferiu o pedido de inclusão da sociedade
MMFJ Participações Holding Ltda.
no polo ativo do feito, em regime de consolidação substancial com as
recuperandas
originárias,
FJ Agroindustrial S.A.
e
Marcos Aurélio Costa da Silva
, estendendo a ela os efeitos do
stay

period
e, por conseguinte, a suspensão de todas as ações, execuções e atos de constrição patrimonial.

O Banco a
gravante, na qualidade de credor do grupo, narra que, em razão de Cédula de Crédito Bancário avalizada pela MMF
J, ajuizou execução (Processo n.
1170142-74.2024.8.26.0100
- TJSP
) e obteve, em fevereiro de 2025, a averbação de penhora s
obre os imóveis de matrículas n.
1.3
63 do CRI de Marcelândia/MT e n.
8.037 do 1o CRI de Matupá/MT, ambos de titularidade da MMFJ.

Alega que a inclusão tardia desta sociedade no processo
recuperacional
,
cerca de dois
meses após o deferimento inicial, constitui uma manobra processual abusiva, destinada a blindar o patrimônio e frustrar a satisfação do seu crédito.

Sustenta que a MMFJ seria mera garantidora e não preencheria os requisitos para se beneficiar do regime de soerguimento, pugnando pela manutenção da penhora como ato jurídico perfeito.

Diante disso,
requer o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada

indeferindo-se a inclusão da MMFJ no polo ativo. Subsidiariamente, pugna
pelo reconhecimento da impossibilidade de a empresa se valer dos efeitos do
stay

period
e, em qualquer hipótese, pela declaração da necessidade de manutenção dos atos constritivos já efetivados, afastando-se qualquer autorização para seu levantamento ou oneração

(ID.

333107877
).

O

preparo foi recolhido
(ID.

335277874
).

O pedido de
liminar foi
in
deferido

pel
o

relator
à época

(ID.

334550891
)
.

Em contraminuta, o
s

agravad
o
s

suscita
ram
, em preliminar, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
e por inovação recursal. No mérito, defenderam a correção da decisão, afirmando que a MMFJ é parte integrante do grupo econômico, conforme atestado pela Administração Judicial e p
elo Laudo de Constatação Prévia

(ID.

337757883
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
(ID.
345703377
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Inicialmente, cumpre analisar
as preliminares
de
não conhecimento
arguidas em contraminuta.

Primeiro os agravado
s sustentam a
violação ao princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que o a
gravante não teria impugnado os fundamentos da decisão sobre o preenchimento dos requisitos dos
arts
. 48 e 51 da LREF.

O princípio da
dialeticidade
, insculpido no art. 932, III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, estabelecendo um confronto direto com seus fundamentos.

A
análise dos autos revela que o a
gravante, ao articular a tese de fraude e blindagem patrimonial, ataca diretamente a
ratio

decidendi
d
a decisão agravada
, pois
questiona
a própria legitimidade e a boa-fé que devem nortear o pedido de soerguimento, elementos que são pressupostos de validade da aplicação da lei.

A argumentação recursal, portanto, confronta a própria
idoneidade
e a correção da inclusão da
MMFJ
, não se limitando a uma análise meramente formal dos requisitos.

Destarte,
presente a necessária
dialeticidade
,
REJEITO
esta preliminar
.

Na
segunda preliminar, de
inovação recursal
, os agravados sustentam que o a
gravante busca discutir matérias não decididas na origem, como a legalidade de um futuro financiamento
DIP
Financing
ou a alienação de ativos.

Neste ponto, a delimitação do objeto recursal é imperativa.

De fato,
v
erifica-se que
a decisão agravada não deliberou sobre o mérito do pedido de oneração ou alienação dos imóveis, tendo apenas determinado a oitiva p
révia da Administração Judicial.

A
pretensão recursal, nesse
aspecto
, busca provocar o Tribunal a examinar, originariamente, matéria não enfrentada pelo Juízo de primeiro grau, o que configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo sistema processual vigente.

Este e. Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não
é possível
conhecer, em sede de agravo de instrumento, de tese
s

que não foram
objeto de apreciação na origem,
sob pena

de violar os
princí
pios do duplo grau de jurisdição, o devido processo legal e
o juiz natural.

O princípio do duplo grau de jurisdição, conquanto não tenha assento constitucional expresso, decorre do sistema recursal estabelecido pela legislação processual e constitui garantia fundamental do devido processo legal. Sua observância impõe que as questões sejam primeiramente
submetidas ao Juízo de primeira
instância
, permitindo-se ao Tribunal exercer função revisora e não substitutiva da instância originária.

A violação a tal princípio acarreta nulidade processual, porquanto priva o juiz natural da causa de exercer sua competência funcional, além de potencialmente prejudicar a ampla defesa e o contraditório, na medida em que suprime uma instância de análise da matéria.

Ademais, compromete a própria estrutura do sistema recursal, que pressupõe decisões prévias passíveis de revisão.

Assim sendo,

acolho parcialmente
a
s
preliminar
es
, não para obstar o conhecimento do recurso, mas para delimitar seu julgamento à análise da regularidade da inclusão da MMFJ no polo ativo e dos efeitos do
stay

period
sobre as penhoras, excluindo-se qualquer deliberação sobre a conveniência de futuros atos de disposição patrimonial.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própr
ia estrutura do processo civil.

Dessume-se dos autos que o
processo de recuperação judicial foi inicialmente distribuído em 29 de julho de 2024, tendo o seu processamento deferido em
19 de agosto de 2024
, após a apresentação de Laudo de Constatação Prévia.

Em
05 de setembro de 2024
, os devedores peticionaram requerendo a inclusão da sociedade
MMFJ Participações Holding Ltda.
, sob o argumento de que esta integra o grupo econômico, sendo a proprietária de bens essenciais à atividade e garantidora solidária de diversas obrigações.

Após a manifestação favorável da Administração Judicial, o
J
uízo
a quo
, em
11 de novembro de 2025
, proferiu a decisão ora agravada, acolhendo o pedido de inclusão e consolidando substancialmente as devedoras.

Como corolário, determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra a nova
recuperanda
, bem como a proibição de qualquer forma de constrição judicial ou extrajudicial sobre seus bens.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos
:

“
II – DOREQUERIMENTO DE INCLUSÃO DA EMPRESA MMFJ PARTICIPAÇÕES HOLDING LTDA NO POLO ATIVO DA AÇÃO

O Grupo Devedor, por intermédio da petição protocolada sob Id. 168101780
, requereu
o aditamento da inicial, objetivando a inclusão da sociedade MMFJ Participações Holding Ltda. (CNPJ no 33.393.555/0001-08) no polo ativo da presente ação de recuperação judicial.

Requereram, ainda, a extensão do litisconsórcio ativo e a consolidação substancial em favor da referida sociedade, pleiteando o deferimento do processamento da recuperação judicial em relação a esta, nos mesmos moldes delineados na decisão de Id. 166005347.

Em razão do pleito, o Administrador Judicial, no exercício de suas atribuições previstas no artigo 22 da Lei no 11.101/2005, foi intimado a se manifestar acerca do aditamento da inicial.

No Id. 186781527, o Administrador Judicial procedeu à análise individualizada da sociedade MMFJ Participações Holding Ltda., verificando o atendimento dos requisitos legais.

Constatou-se, a partir da documentação acostada, a regularidade quanto às exigências previstas nos artigos 48 e 51
da Lei no 11.101/2005, em seus diversos incisos, conforme demonstrado pela documentação juntada nos Ids. 168102593, 168102597, 168102599, 168102601, 168102602, 168102604, 168102605, 168102609, 168101790, 168101785, 168102610, 168102619, 168102621, 168102622, 168102625, 168102629, 168102631 e 168102632.

Além da verificação formal dos requisitos, o Administrador Judicial analisou o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, os índices de liquidez e a estrutura societária da sociedade requerente.

Ainda, quanto aos elementos caracterizadores da consolidação substancial, concluiu que restaram todos preenchidos, vez que a empresa apresenta identidade parcial de sócios com as demais integrantes do Grupo devedor, atua de forma conjunta e ordenada no mercado e, inclusive, é titular de imóvel rural utilizado pelas demais sociedades do grupo, compartilhando infraestrutura, maquinário e mão de obra.

Acerca à diligência in loco, o Administrador Judicial consignou que a vistoria foi realizada em 11/03/2025, pelo responsável técnico da administradora, Dr. Bruno Carvalho de Souza (OAB/MT no 19.198), ocasião em que se constatou o pleno funcionamento das atividades empresariais, a presença regular de funcionários e a continuidade da exploração econômica, gerando empregos, renda e benefícios sociais.

Em face da documentação coligida e das constatações técnicas, o Administrador Judicial concluiu que a MMFJ Participações Holding Ltda., inscrita no CNPJ no 33.393.555/0001-08, preenche os requisitos autorizadores do deferimento do processamento da recuperação judicial, em conformidade com os artigos 47, 48 e 51 da Lei no 11.101/2005.

Assim, opinou favoravelmente ao aditamento da inicial formulado pelo Grupo devedor, reconhecendo a existência de indicativos de consolidação substancial, caracterizada pela identidade parcial do quadro societário, pela atuação conjunta no mercado, pela utilização recíproca de estruturas físicas e pela interconexão de ativos e passivos.

É o que cumpria relatar.

Inicialmente,
cumpre
destacar que, em acordo a manifestação da administração judicial, restaram devidamente preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005 para o deferimento do processamento da recuperação judicial também em favor da sociedade MMFJ Participações Holding Ltda. (CNPJ no 33.393.555/0001-08), cuja inclusão no polo ativo é ora postulada.

Todavia, para que se autorize a inclusão da referida sociedade nos presentes autos, em regime de consolidação substancial,
exige-se a demonstração de que a MMFJ Participações Holding efetivamente integra o denominado Grupo FJ Agro.

Com efeito, as alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020 introduziram no ordenamento jurídico a possibilidade de consolidação processual e substancial em sede de recuperação judicial, nos termos do artigo 69-G, permitindo que, preenchidos os requisitos legais, o magistrado, inclusive de forma excepcional e independentemente da realização de assembleia geral de credores, autorize a consolidação
substancial de ativos e passivos entre sociedades de um mesmo grupo econômico
.

Para tal, mostra-se imprescindível a verificação dos requisitos elencados no artigo 69-J da Lei no 11.101/2005,in
verbis
:

(...)

Nesse sentido, em conformidade com o parecer técnico apresentado pelo Administrador Judicial, é possível inferir o preenchimento das hipóteses autorizadoras.

No tocante aos ativos e obrigações comuns (artigo 69-J, caput), restou demonstrada a interconexão patrimonial entre os
recuperandos
e a MMFJ Participações Holding Ltda., notadamente em razão do contrato de arrendamento da Fazenda
Ibicaba
, matrícula no 1.363 do Cartório de Marcelândia/MT, de propriedade da sociedade ora requerente, mas utilizada economicamente pelo devedor Marcos Aurélio Costa da Silva (Id. 165510623). As obrigações decorrentes da exploração rural também se mostram partilhadas, reforçando a comunhão de interesses patrimoniais.

Quanto à relação de controle ou dependência (artigo 69-J, II), verifica-se que a MMFJ Participações Holding exerce relevante função de administração e controle de bens imóveis utilizados pelo grupo, a exemplo do arrendamento rural e das garantias cruzadas constituídas em operações de crédito, evidenciando a dependência recíproca entre as sociedades.

No que se refere à utilização conjunta de recursos (artigo 69-J, III), restou comprovado que há efetivo compartilhamento de estrutura física, equipamentos, recursos humanos e administrativos, sendo inclusive a sede da sociedade coincidente com o endereço das demais
recuperandas
, situada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 1731, Edifício
Paiaguás
, 5o pavimento, sala 510, bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT.

De igual forma, quanto à atuação conjunta no mercado (artigo 69-J, IV), observa-se que as atividades desempenhadas pelo Grupo FJ Agro, voltadas principalmente à produção agrícola e à fabricação de alimentos para animais, são realizadas de forma coordenada e integrada, abrangendo o cultivo de grãos,
a criação de animais e a industrialização de produtos derivados.

Os resultados econômicos das operações convergem em favor de todo o grupo, sob a administração central exercida por Marcos Aurélio Costa da Silva, tanto pela FJ Comércio de Cereais Ltda. quanto pela MMFJ Participações Holding Ltda.

Outro ponto a ser destacado diz respeito às garantias cruzadas (artigo 69-J, I). A análise da Cédula de Crédito Bancário no KGA02609824, emitida pela FJ Agroindustrial S/A em favor do Banco Original S/A, demonstra a existência de coobrigação entre os
recuperandos
e a MMFJ Participações Holding Ltda., a qual figurou como avalista ao lado do devedor Marcos Aurélio Costa da Silva e de
sua cônjuge
, Maria Cristina Duarte Silva. Tal circunstância reforça o entrelaçamento financeiro e patrimonial entre as empresas.

Por fim, no que se refere à identidade total ou parcial do quadro societário (artigo 69-J, III), verifica-se a existência de sócios comuns, circunstância que evidencia o caráter familiar do grupo, conformando identidade societária que corrobora a integração entre as sociedades
recuperandas
e a MMFJ Participações Holding Ltda.

Portanto, à luz do conjunto probatório carreado aos autos, conclui-se pelo preenchimento dos requisitos previstos no artigo 69-J da Lei no 11.101/2005, estando configurada a relação de dependência, a utilização conjunta de recursos, a existência de garantias cruzadas, a identidade parcial de sócios e a atuação integrada no mercado.

Tais elementos, somados, demonstram a inequívoca interconexão patrimonial, societária e operacional entre a MMFJ Participações Holding Ltda. e as demais integrantes do Grupo Recuperando, revelando-se plenamente caracterizada a consolidação substancial ora postulada.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 47, 48, 51, 69-J e 69-L da Lei no 11.101/2005,
DEFIRO
o processamento da recuperação judicial de MMFJ PARTICIPAÇÕES HOLDING LTDA., inscrita no CNPJ no 33.393.555/0001-08, a qual deverá ser incluída no polo ativo da presente recuperação judicial, em regime de consolidação substancial com as demais sociedades integrantes do grupo econômico. Por conseguinte,
DECIDO
:

1.

DETERMINO A SUSPENSÃO
de todas as ações e execuções em face da requerente, na vigência do
stay

period
, nos termos do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, ressalvadas as exceções previstas nos §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo
legal

1.1 DETERMINO,
na vigência do
stay

period
,

a proibição

de qualquer forma de retenção, arresto,
penhora,
sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens
dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência nos termos da Lei no 11.101/2005,

bem como fixo

multa diária de R$ 5.000,00 (cinco reais) que será aplicada ao credor que incidir em descumprimento da presente decisão.

(
...)”

(ID.
2
06639540

na origem
).

Irresignad
a
,

a
instituição
financeira

interpôs o
presente recurso
.

O
Banco
agravante
alega
, em síntese,
que a inclusão tardia da MMFJ configura manobra processual abusiva, com o nítido propósito de blindagem patrimonial e frustração da satisfação de seu crédito. Sustenta que a sociedade seria mera garantidora e não preencheria os requisitos para se beneficiar do regime de soerguimento, pugnando pela manutenção da penhora como ato jurídico perfeito.

Diante disso,
requer o provimento do recurso para reformar a decisão, indeferindo-se a inclusão da MMFJ Participações Holding Ltda. no polo ativo da recuperação judicial. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da impossibilidade de a empresa se valer dos efeitos do
stay

period
e, em qualquer hipótese, pela declaração da necessidade de manutenção dos atos constritivos já efetivados.

A
pós a
detida
análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretens
ão
recursa
l

não
merece acolhimento.

O ponto
principal
da irresignação do Banco
a
gravante reside na alegação de que a inclusão da MMFJ Participações Holding Ltda. no processo
recuperacional
seria uma manobra fraudulenta para blindar o patrimônio contra a execução de seu crédito.

Contudo, uma análise sistemática e teleológica da Lei n
.
11.101/2005, aliada às provas documentais e técnicas produzidas nos autos de origem, conduz à conclusão de que a decisão agravada não merece reparos.

O instituto da recuperação judicial, regido pelo princípio da preservação da empresa (art. 47 da LREF), visa
a
reorganização da atividade econômica viável.
Para tanto, a legislação, com as alterações promovidas pela Lei n
.
14.112/2020, previu expressamente a possibilidade de consolidação substancial de devedores que integrem um grupo econômico, conforme o art. 69-J.

Este mecanismo busca adequar
a
realidade jurídica processual à realidade econômica, permitindo que a reestruturação abranja a totalidade da unidade produtiva.

A premissa maior para a consolidação substancial é a existência de
“
interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores
”
, cumulada com a ocorrência de, no mínimo, duas das hipóteses listadas nos incisos do referido artigo.

No caso em tela, a decisão agravada fundamentou-se de maneira sólida nos pareceres técnicos da Administração Judicial e do perito nomeado, os quais constataram, de forma inequívoca, o preenchimento de múltiplos requisitos do art. 69-J, a saber: (i) a existência de garantias cruzadas, comprovado pela própria Cédul
a de Crédito Bancário em que
o a
gravante figura
como credor e a MMFJ como avalista; (
ii
) a identidade parcial do quadro societário, com a figura central de Marcos Aurélio Costa da Silva em ambas as estruturas; e (
iii
) a atuação conjunta no mercado, evidenciada pela exploração agrícola, pela FJ Agroindustrial, de imóvel de propriedade da MMFJ (Fazenda
Ibicaba
).

Esses elementos, comprovados nos autos, demonstram a existência de um grupo econômico de fato, cuja separação patrimonial para fins de soerguimento seria artificial e contraproducente.

Nesse contexto, a
inclusão
da holding
, detentora de ativos essenciais à produção, não se revela, portanto, uma
fraude
como alegado
, mas uma medida necessária para que o plano de recuperação possa refletir a realidade operacional e patrimonial do grupo e, assim, ter alguma chance de sucesso.

Impende consignar que a
alegação de
que a inclusão da
MMFJ
foi uma manobra “reativa”
à penhora também não se sustenta.

A cronologia dos fatos demonstra que o pedido de inclusão foi protocolado em 05 de setembro de 2024, enquanto
a averbação das penhoras pelo a
gravante ocorreu apenas em fevereiro de 2025.

A busca pela proteção legal, ainda que motivada pela iminência de constrições, é o próprio exercício de um direito, e não um ato de má-fé, especialmente quando a unidade econômica do grupo é uma realidade fática inegável.

Dessa forma, o reconhecimento da consolidação substancial e o deferimento do processamento da recuperação judicial em favor da MMFJ estão em plena conformi
dade com a legislação aplicável, tendo o magistrado de primeiro grau fundamentado
a
decisão de forma idônea e concreta.

Além do mais, u
ma vez estabelecida
a
regularidade da inclusão da MMFJ, a aplicação dos efeitos do
stay

period
é consequência jurídica automática e imperativa, ditada pelo art. 6o, incisos II e III, da LREF.

O propósito da norma é conce
ntrar no Juízo da recuperação (J
uízo universal) todas as decisões que afetem o patrimônio da empresa em crise, a fim de garantir a
implementação
ordenada do plano de soerguimento e o tratamento paritário dos credores (
par conditio
creditorum
).

A penhora efetivada pelo a
gravante, embora constituída de forma válida em seu momento, não pode s
e sobrepor à força atrativa do J
uízo universal. A partir do momento em que a MMFJ passa à condição de
recuperanda
, a competência para deliberar sobre o destino de seus bens, especialmente aqueles considerados essenciais à atividade, é transferida para o Juízo de Cuiabá.

Manter a eficácia da penhora, como pretende o
a
gravante, significaria criar um privilégio não previsto em lei, violando a isonomia entre os credores
e esvaziando a competência do J
uízo
recuperacional
para gerir os ativos necessários ao cumprimento do plano.

A decisão agravada, ao determinar a suspensão de todas as constrições, agiu em estrita observância ao comando legal e à jurisprudência pacífica do
c.
Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

A propósito:

“
(...)
2
. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos
arts
. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11 .101/2005.3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções -
stay

period
- na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência.4 . Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4o do art. 6o) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano).5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos (...).”
(STJ,
REsp
1374259
/
MT
,

Rel. Min.

Luis
Felipe Salomão,
Quarta Turma, j.
02/06/2015
).

Nos moldes do julgado supracitado, pode-se concluir que o
stay

period

não visa prejudicar o direito material dos credores, mas sim garantir um fôlego processual indispensável para a reorganização da empresa em crise. O objetivo da norma é evitar que execuções individuais desorganizem o acervo patrimonial da devedora, inviabilizando qualquer chance de recuperação.

O referido precedente esclarece, ainda, que
a
medida de
suspensão das ações e execuções
não atinge o direito creditório no plano material, que permanece
incólume
, havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade e dos atos de expropriação.

Aplicando-se esse entendimento ao caso em tela, verifica-se que a decisão agravada, ao suspender as penhoras do Banco Safra
(agravante)
, não está anulando a garantia ou o crédito, mas apenas submetendo-os à lógica coletiva do processo
recuperacional
, impedindo que a constrição

comprometa o soerguimento da MMFJ e, por extensão, de todo o Grupo FJ Agro.

Oportuno consignar
, ainda,
que este e. Tribunal já

firmou entendimento de
que, uma vez demonstrada
a
unidade de gestão, a confusão patrimonial e a interdependência operacional, a holding
seria
admitida no processo de recuperação por consolidação substancial
, ainda que o caso tratasse de situação excepcional por não cumprir
o requisito temporal de 2 anos de atividade
(TJMT, AI
1012863-17.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
23/07/2025
).

No referido julgado f
icou assentado que a finalidade da norma é coibir manobras artificiais, e não impedir a reestruturação de um grupo econômico cuj
a unidade é fática e inegável. Tal
precedente reforça
o argumento de que
a inclusão da MMFJ não é fraudulenta, mas sim uma medida legítima de regularização do polo ativo diante da realidade econômica do grupo, validando a decisão agravada.

Por tais considerações
, não há
razão
pa
ra acolher a pretensão recursal, tendo a
decisão de primeiro grau
sido proferida

de forma
correta, bem fundamentada e alinhada aos princípios que norteiam o direito
recuperacional
.

Pelo
exposto
,

conheço parcialmente
d
o recurso
e

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026